Tribunal: TJMT
Processo: 1028527-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028527-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ROSA GUAZINA - CPF: 025.556.241-12 (APELANTE), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO TERCEIRO ANO - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ARBITRADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS
-
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que tenha sido demonstrada a sua origem e licitude, o que configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A procedência da lide em segundo grau de jurisdição, com o acolhimento da maioria dos pedidos formulados na inicial acarreta a inversão dos ônus da sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O autor alega que o
decisum
viola o artigo 4o, da Lei no. 10.260/2001 e o artigo 6o, § 1o, da Portaria Normativa MEC no 01/2010, que veda a cobrança de valores adicionais aos alunos beneficiados com 100% dos encargos estudantis financiados pelo FIES.

Afirma ter sofrido abalo extrapatrimonial e que a reparação é devida, além de ser imprescindível a atribuição dos ônus da sucumbência integralmente à parte contrária.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 63475058.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para ingresso no curso de Medicina no segundo semestre do ano de 2014. Nessa oportunidade, obteve
100%
do financiamento pel
o FIES
.

Porém, em meados de 2017 foi surpreendido com cobranças adicionais que totalizam de
R$4.286,37, em desconformidade com os termos convencionados entre as partes (ID n°. 63474487).

Em regra, aos contratos do FIES não se aplica o CDC, visto que seus encargos e forma de repasse do Governo Federal para as universidades ou modo de ressarcimento da União pelo estudante são questões que envolvem o interesse jurídico da administração pública.

Todavia, aqui não se discute nenhum desses temas, mas apenas a regularidade ou não da cobrança feita pela ré ao autor do percentual sem cobertura pelo financiamento estudantil.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da instituição de ensino a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas principalmente em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito.

Mesmo que o teto do incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades, era dela o dever de informar o aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.

Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram a importância máxima paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.

Ademais, é infundada a pretensão de impor ao consumidor a responsabilidade pela falha na prestação de seus serviços, o que evidencia a ofensa aos direitos de personalidade já que cobrada diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil.

Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
.
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

PROTESTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015
(...) RECURSO DA AUTORA PROVIDO
E
DA RÉ NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
, e o protesto de crédito inexistente configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova
.
(AP n°. 1004160-06.2016.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 1°/07/2020, sem grifos no original).

Como no mérito são dois os pedidos principais formulados pelo autor e sem segunda instância ambos foram acolhidos, não cabe mais a distribuição recíproca dos ônus da sucumbência, devendo ser integralmente suportada pela ré (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso do autor para declarar a inexistência do débito descrito no ID n°. 63474487 e para
estipular
reparação de
R$10.000,00
pelos
danos morais, com atualização pelo INPC
a partir deste arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e juros moratório de 1% ao mês também desde a citação. Atribuo os ônus da sucumbência já estipulados na sentença integralmente à ré
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020